Tribunal: TJSP
Processo: 2276740-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE DEFERIU O LEVANTAMENTO DAS IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS NA MEDIDA CAUTELAR EM APENSO - VALORES INCONTROVERSOS – PROCESSO QUE TRAMITA HÁ 19 ANOS – EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000276352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276740-20.2019.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante SINDICATO
DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO VESTUÁRIO DE INDAIATUBA, é
agravado SIND DOS TRAB NAS INDUSTRIAS DE CONF DE ROUPAS EM GERAL
INDAIATUBA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 4 de março de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276740-20.2019.8.26.0000 - Indaiatuba - VOTO No 30576-ASY
Registro: 2020.0000276352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276740-20.2019.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante SINDICATO
DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO VESTUÁRIO DE INDAIATUBA, é
agravado SIND DOS TRAB NAS INDUSTRIAS DE CONF DE ROUPAS EM GERAL
INDAIATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276740-20.2019.8.26.0000 - Indaiatuba - VOTO No 30576-ASY
AGRAVO DE INSTRUMENTO n° 2276740-20.2019.8.26.0000
Comarca :
Indaiatuba 1a Vara Cível
Juiz :
Luiz Felipe Valente da Silva Rehfeldt
Ação
:
Cobrança no 0005753-73.2000.8.26.0248
Agravante :
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do
Vestuário de Indaiatuba
Agravado :
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de
Confecções de Roupas em Geral Indaiatuba
VOTO N.o 30576
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA - INSURGÊNCIA
EM FACE DA DECISÃO QUE DEFERIU O LEVANTAMENTO DAS
IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS NA MEDIDA CAUTELAR EM APENSO -
VALORES INCONTROVERSOS PROCESSO QUE TRAMITA HÁ 19 ANOS
EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR - DECISÃO MANTIDA RECURSO
NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão de fls. 123/124 que deferiu o pedido de levantamento dos
valores depositados nos autos da medida cautelar inominada em
apenso.
Sustenta o agravante, em síntese, que os valores
depositados judicialmente não dizem respeito somente às
contribuições sindicais, mas também às assistenciais/associativas
que nada tem com o objeto do pedido da ação, tanto que o juízo a
quo determinou a instauração do cumprimento de sentença. Afirma
que o agravado em nenhum momento comprovou quem são seus
filiados. Alega que o levantamento das quantias depositadas nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276740-20.2019.8.26.0000 - Indaiatuba - VOTO No 30576-ASY
autos lhe causará prejuízos incomensuráveis. Pede a concessão da
tutela recursal e o provimento do recurso, reformando-se a r.
decisão agravada.
Dispensadas as diligências do artigo 1.019 do Código de
Processo Civil, uma vez que o recurso reúne condições de
julgamento nos moldes do artigo 932 do referido codex.
É o relatório.
Conforme se verifica da análise dos autos, o agravante se
insurge em face da r. decisão que deferiu o levantamento de valores
depositados no autos da medida cautelar.
Com efeito, a sentença proferida no processo principal,
julgou procedente a ação para condenar o requerido, ora agravante,
a pagar ao autor o valor correspondente às contribuições sindicais
recebidas indevidamente desde 23.11.96 devidamente corrigidas da
data do seu recebimento, com juros de mora de 0,5% ao mês desde
a citação (fls. 54/62).
O acórdão proferido por esta Corte de Justiça deu parcial
provimento ao recurso apenas para alterar o período, passando a
constar a partir do ano de 1997, mantendo, no mais, a sentença
proferida (fls. 69/74).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276740-20.2019.8.26.0000 - Indaiatuba - VOTO No 30576-ASY
Anteriormente, o agravado ajuizou medida cautelar
inominada onde, por decisão proferida em 11.04.00, foi deferida a
liminar para determinar a intimação das empresas relacionadas na
inicial para que efetuassem o depósito judicial das contribuições
sindicais do exercício corrente (fls. 19/20).
O juízo a quo, pela r. decisão agravada, deferiu o pedido
do agravado de levantamento dos valores depositados na cautelar.
Ora, em que pesem os argumentos do agravante, certo é
que os valores depositados nos autos são incontroversos, posto que
o juízo foi expresso ao indicar que deveriam ser depositadas as
contribuições sindicais e não as assistenciais/associativas, sendo
certo que os depósitos foram efetuados pelas empresas indicadas na
inicial da medida cautelar. Causa estranheza, à essa altura do
andamento processual, que o agravante insista que as importâncias
depositadas nos autos não se referem exclusivamente às
contribuições sindicais.
Não se pode deixar de considerar que o processo se
arrasta há 19 anos, não havendo razão para se retardar ainda mais o
levantamento dos valores que pertencem ao exequente, não havendo
prejuízo no levantamento imediato dos valores, notadamente porque
as contribuições começaram a ser depositadas nos autos a partir de
abril/2001, sendo, no entanto, devidas a partir de 1997, ou seja,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276740-20.2019.8.26.0000 - Indaiatuba - VOTO No 30576-ASY
ainda existe débito referente ao período anterior ao deferimento da
liminar, o que justifica a interposição do cumprimento de sentença.
Assim, não vislumbro razão para alterar o que foi
decidido, uma vez que o agravante não trouxe nenhum elemento
que infirmasse a r. decisão agravada, razão pela qual a sua
manutenção é medida que se impõe.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
nos termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator